Tribunal: TJMT
Processo: 1041439-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041439-28.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento ao
s
recurso
s

de apelação mantendo
o valor arbitrado
na sentença
a título de honorários
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição nos pontos indicados pelos embargantes, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as alegações, afastou a tese de decisão extra petita, reconheceu a validade do arbitramento proporcional dos honorários diante da rescisão unilateral do contrato e aplicou corretamente o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo banco foram considerados genéricos e inaptos a comprovar a quitação integral dos honorários pleiteados, não sendo capazes de elidir o direito ao arbitramento.

6.
A fundamentação do quantum arbitrado observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados
.

7.
A distribuição do ônus sucumbencial foi devidamente justificada com base no princípio da causalidade e no art. 86, parágrafo único, do CPC.

8.
A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o decidido e busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
EDcl
no AI 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão de id. 317424398 que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo os honorários advocatícios fixados na sentença.

O embargante aponta vícios no acórdão, especificamente: a) julgamento extra petita, ao manter a sentença com base em fundamentos não constantes da inicial; b) contradição ao reconhecer cláusula com condição suspensiva e, ainda assim, fixar honorários sem seu cumprimento; c) omissão na análise de documentos relevantes, como termos de quitação e renúncia; d) omissão sobre cláusula contratual que restringe pagamento a etapas concluídas, ignorada no arbitramento; e) omissão quanto à ausência de proveito econômico nas execuções, serviço limitado já remunerado e sem recuperação de crédito; f) contradição e omissão na aplicação do art. 22, § 2o, do EOAB, apesar da existência de contrato e quitação, e omissão sobre a preliminar de inadequação da via eleita; g) ausência de fundamentação específica sobre o valor arbitrado e critério de correção monetária; h) erro e contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento (id. 320026386).

O embargado GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id. 320911392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado, as alegações enumeradas no relatório, constante nos itens “a)” a “h)” do relatório.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de Declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante alega omissões e contradições, que passo a análise individualizada.

A) OCORRÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA

A alegação de nulidade por julgamento
extra petita
não procede. O acórdão limitou-se a julgar a apelação nos exatos termos do pedido, sem extrapolar os limites da demanda.

A análise do contrato e da cláusula de rescisão unilateral não configura julgamento de ofício, mas interpretação necessária à aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, diante da ausência de previsão contratual clara para rescisão antecipada.

Não se trata de revisão contratual ou anulação de cláusulas, mas do suprimento de lacuna jurídica identificada pelo Tribunal, com base no equilíbrio contratual e na vedação ao enriquecimento sem causa. O juízo manteve-se vinculado ao pedido de arbitramento de honorários e à causa de pedir relacionada ao encerramento antecipado da relação.

Não houve inovação fática ou jurídica nem concessão de tutela não requerida. Trata-se apenas de divergência na fundamentação, o que não enseja nulidade.

B)
PREVISÃO CONTRATUAL DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA O RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS PELO ÊXITO NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Não há contradição a ser sanada. O acórdão reconheceu a existência de cláusula contratual com previsão de pagamento por êxito, mas assentou que a rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações inviabilizou o cumprimento da condição suspensiva, razão pela qual, à luz do art. 22, §2o, do EOAB, é legítimo o arbitramento judicial dos honorários, proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. A decisão não nega o contrato, mas aplica solução jurídica à lacuna decorrente da interrupção antecipada da prestação.

C
) VALORAÇÃO EQUIVOCADA DOS TERMOS DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA

A alegação de omissão quanto à análise dos Termos de Quitação e Renúncia não se sustenta, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado
, c
onforme trecho destacado:

“Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (...), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.”

Desse modo, a validade e o conteúdo probatório dos termos foram analisados, tendo o Tribunal reconhecido sua insuficiência para afastar o direito ao arbitramento proporcional dos honorários. Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

D) ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO E MOMENTOS
DISTINTOS
DE PAGAMENTO

Sobre a alegada omissão e contradição quanto à estipulação contratual da remuneração, é evidente que o acórdão reconheceu tratar-se de contrato híbrido e analisou expressamente que, embora haja previsão de
rescisão unilateral, não foi estipulado critério objetivo para remuneração nessa hipótese.

A cláusula 17.6 foi considerada, mas corretamente interpretada como insuficiente para afastar o direito ao arbitramento proporcional, diante da ausência de previsão específica quanto à remuneração pelos serviços prestados até a denúncia contratual.

Também não há vício nesse ponto.

E) AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO EFETIVO NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO

Com relação à suposta ausência de proveito econômico efetivo nos processos de execução, verifica-se que o acórdão embargado reconheceu que o trabalho realizado pelo embargado não pode ser desconsiderado apenas porque a recuperação do crédito não se concretizou até a rescisão contratual, sendo cabível a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

Não há omissão no julgado nesse ponto.

F) APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB

O acórdão embargado fundamentou corretamente sua decisão com base na permissão de aplicar a regra do art. 22, §2°, do Estatuto da OAB, que admite o arbitramento de honorários mesmo quando há contrato escrito, desde que a rescisão unilateral tenha impedido o profissional de concluir o trabalho contratado.

Ainda,
fundamentou-se no fato de que a sentença observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados pelo advogado.

Dessa forma, não há omissão na análise do referido artigo.

G
) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O QUANTUM ARBITRADO E PARA O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADO

A alegação de ausência de fundamentação não procede. O acórdão embargado apresentou, de forma expressa e motivada, as razões que justificaram a fixação dos honorários, considerando a baixa complexidade da demanda, o tempo de atuação do escritório, a existência de cláusulas de
volumetria que remuneraram parte dos serviços, e a ausência de proveito econômico concreto.

No tocante ao quantum, o acórdão embargado expressamente considerou os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, observando a natureza dos serviços prestados, sua extensão e complexidade, além da remuneração já paga em fases anteriores, conforme destacado no seguinte trecho:

“
[...].
Embora
a demanda seja simples, o escritório teve atuação relevante nas fases iniciais e intermediárias: elaborou a inicial, juntou documentos, buscou a citação do devedor, e acompanhou o feito por mais de 10 anos. Houve esforço contínuo e iniciativa processual, afastando a tese de atuação meramente formal.

Por outro lado, não se justifica a majoração diante da simplicidade da matéria, da ausência de atos complexos e da inexistência de dedicação extraordinária ou resultado que autorize remuneração adicional. Parte da atuação já foi contemplada por cláusulas de volumetria, restando apenas retribuição residual pelos atos não incluídos.

Além disso, o valor da causa, embora elevado, não serviu de parâmetro, o que reforça o equilíbrio da decisão. Como a remuneração decorre da resilição contratual antes do fim do processo, o critério aplicável é o conjunto de atos efetivamente praticados, e não o proveito econômico, que não se concretizou.

O montante fixado atende aos parâmetros legais e reflete com justiça a extensão dos serviços prestados. Sua alteração, para mais ou para menos, comprometeria o equilíbrio contratual e contrariaria a equidade adotada pelo juízo diante das particularidades do caso
.
”

Quanto ao índice de correção monetária, observa-se que a matéria não foi objeto de impugnação específica nas razões da apelação do
embargante
. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto, diante da ausência de devolução da matéria à instância recursal.

Afasto, portanto, os vícios apontados.

H) DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

A alegação de erro material ou contradição na distribuição do ônus sucumbencial não procede. O acórdão foi claro ao manter a condenação do embargante ao pagamento dos honorários, reconhecendo que, embora o valor arbitrado tenha sido inferior ao pedido inicial, a pretensão do autor foi acolhida em sua essência.

Não se trata de hipótese de sucumbência mínima ou recíproca. O embargante não logrou êxito em afastar sua obrigação, e sua resistência à pretensão justificou a condenação, nos termos do princípio da causalidade.

O art. 86, parágrafo único, do CPC foi corretamente aplicado, pois havendo sucumbência mínima de uma das partes, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. Como o banco foi condenado, não há razão para redistribuição.

Inexistem, portanto, omissão, erro material ou contradição a serem sanados. Afasta-se o vício apontado.

Concluo, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025